Tribunal: STF
Processo: RE 79130
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. A INSCRIÇÃO REGULAR DA DIVIDA TRIBUTARIA E MUNIDA
DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ E TEM O EFEITO DE PROVA
PRECONSTITUIDA. O ONUS DA PROVA CAPAZ DE ELIDIR TAL PRESUNÇÃO E DE
SUJEITO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.